Tribunal: TJES
Processo: 0005139-43.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005139-43.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: FABRICIO NEVES BATISTA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO ILEGÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por não ter sido atendida a determinação judicial de emenda à inicial, se apresentando totalmente silente o recorrente, acertada a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, § único, 330, IV e 485, I, todos do CPC. 2. O indeferimento da inicial, in casu, não se trata de formalismo exacerbado, não havendo alternativa senão essa na hipótese em que sequer é possível depreender da peça vestibular seu conteúdo, ou compreender o teor dos documentos juntados pela parte autora. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação proposta em face de
FABRICIO NEVES BATISTA
, com base no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta ser a hipótese de formalismo exacerbado, uma vez que a inicial veio acompanhada dos documentos necessários para a propositura da demanda, além de defender a aplicação do princípio da economia processual.

Pois bem.

Verifico que a irresignação do recorrente se apresenta frente a sentença que, ao indeferir a inicial, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito
.

De fato, depreende-se do despacho constante à fl. 105 que o magistrado de origem
determinou a intimação do recorrente para, no prazo de 15 dias, acostar aos autos cópia dos documentos constantes às fls. 02/22,
considerando que a petição inicial se apresentava ilegível em virtude de seu recebimento por malote digital.

Dessa forma, proferido o despacho acima em 09 de julho de 2021, a referida
determinação foi publicada
em
26 de agosto do referido ano
(fl. 106). A parte recorrente, então, peticionou nos autos requerendo a dilação do prazo (fl. 107), o que foi deferido pelo Juízo
a quo
(fl. 109). No entanto, como se observa dos autos, o recorrente deixou o prazo transcorrer
in albis.

Ora, analisando as peças processuais, verifico que a petição inicial e os documentos que a instruem estão, de fato, totalmente ilegíveis, o que impede por completo o prosseguimento da demanda.

Dessa forma, por não ter sido atendida a determinação judicial de emenda a inicial, cuja finalidade era regularizar o vício observado, para assim permitir o trâmite da demanda, se apresentando totalmente silente o recorrente, foi proferida acertadamente a sentença recorrida, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito.

Isso se dá em virtude da aplicação direta do art. 321, § único c/c art. 330 e art. 485, I, todos do CPC, abaixo reproduzidos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 .

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

Nesse sentido, trago à baila também o entendimento jurisprudencial sobre o tema,
verbi gratia
:

APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. [...] Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). [...]~Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APC 07228.58-83.2022.8.07.0020; 174.1030; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 08/08/2023; Publ. PJe 18/08/2023)

Consigno que o indeferimento da inicial,
in casu,
não se trata de formalismo exacerbado, não havendo alternativa senão essa na hipótese em que sequer é possível depreender da peça vestibular seu conteúdo, ou compreender o teor dos documentos juntados pela parte autora.

Dessa forma, por não visualizar densidade suficiente nas razões recursais para alterar a sentença proferida, sobretudo por inexistir qualquer mácula no feito apta a ensejar nulidade, deve ser mantido o ato decisório ante a inércia, por longo período da parte, na determinação exarada pelo juízo.

Ante o exposto, conheço da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por conseguinte, com espeque no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento) do valor da causa, de modo que a verba honorária passa a totalizar 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/09/2023 às 10:28:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47670717092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR